Tribunal: STF
Processo: ARE 1352218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Receptação - Artigo 180, caput, do Código Penal - Absolvição - Inviável - Robusto conjunto probatório - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - O encontro do veículo furtado em poder do acusado e os depoimentos dos agentes da lei demonstram a autoria do delito, de modo que as provas colhidas sob o crivo do contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia - Destaca-se que o policial civil Sérgio, apesar de não se recordar ao certo se o réu estava no interior do carro, assegurou que ele mexeu na maçaneta deste, indicando que iria ali adentrar - Ademais, a alegação do apelante não prospera e resta isolada, pois, não havia ponto de ônibus no local dos fatos, bem como o acusado não precisaria passar por onde o carro receptado estava para ir até o ponto mais próximo - Por outro lado, os depoimentos dos policiais foram coerentes e não há nada nos autos que indique que eles se dariam ao trabalho de mentir em juízo apenas para imputar o delito ao acusado, pessoa que desconheciam antes dos fatos - Policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe motivo para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado - Restou devidamente comprovado que o apelante sabia da origem espúria do bem, tendo em vista que o veículo apresentava ligação direta no painel - O crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente, como no caso em questão, tem ciência da origem criminosa do bem e o mantém em seu poder - Assim, demonstrado que o veículo era furtado e que o acusado tinha conhecimento deste fato, a manutenção da condenação é medida que se impõe - Pena-base fixada acima do mínimo, diante dos maus antecedentes, os quais não podem ser afastados pois, segundo entendimento do STJ, a condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu após a nova prática delitiva, embora não caracterize a reincidência, constitui maus antecedentes - Regime intermediário inalterado - Recurso defensivo improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal e à Súmula 719 do STF.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O regime inicial de cumprimento da pena foi estabelecido no semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena imposta e os maus antecedentes do acusado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente